Tribunal: TJSP
Processo: 1081400-49.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação cominatória cumulada com repetição de indébito. Reajustes por VCMH/Sinistralidade. Sentença de parcial procedência, para declarar abusivos os reajustes impostos no prêmio dos coautores nos períodos questionados (2006-2019), limitando-os aos reajustes financeiros aplicados aos planos individuais/familiares. Condenação da requerida, ainda, à restituição dos valores

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação cominatória cumulada com repetição de indébito. Reajustes por VCMH/Sinistralidade. Sentença de parcial procedência, para declarar abusivos os reajustes impostos no prêmio dos coautores nos períodos questionados (2006-2019), limitando-os aos reajustes financeiros aplicados aos planos individuais/familiares. Condenação da requerida, ainda, à restituição dos valores pagos a maior, de forma simples, corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora desde a citação, respeitada a prescrição trienal. Inconformismo. Não acolhimento. Ausência de comprovação, pela requerida, de que os índices efetivamente aplicados ao contrato nos períodos estão em consonância com a elevação dos custos médico-hospitalares e/ou sinistralidade. Documentação juntada aos autos que nada demonstra quanto ao efetivo aumento dos custos a justificar a majoração do prêmio nos índices aplicados. Correta a substituição pelos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais e familiares nos respectivos períodos, com reembolso dos valores pagos a maior, respeitada a prescrição trienal. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.